Tribunal: TCU
Processo: 006.992/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, com o objetivo de avaliar a política de previdência social rural, com foco no segurado especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, com o objetivo de avaliar a política de previdência social rural, com foco no segurado especial, a qual abrangeu as concessões e os pagamentos realizados entre janeiro e dezembro de 2023, em atendimento ao Acórdão 1295/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso V, 239, inciso II, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, nos arts. 4o, 6o e 11 da Resolução-TCU 315/2020 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Previdência Social, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, que: 9.1.1. no prazo de 60 dias a contar da ciência desta deliberação, apresentem plano de ação, com duração não superior a 450 dias, para a implementação do sistema de cadastro dos segurados especiais no Cadastro Nacional de Informações Sociais, cujas informações são necessárias para a caracterização da condição de segurado especial, conforme preveem os arts. 19-D do Decreto 3048/99, 38-B da Lei 8.213/1991 e 25, § 1o, da Emenda Constitucional (EC) 103/2019; 9.1.2. durante a vigência do plano de ação de que trata o item anterior, informem a este Tribunal as eventuais dificuldades enfrentadas para obtenção e utilização de informações, integração dos sistemas e estruturação do aludido sistema, inclusive identificando órgãos e entidades que eventualmente apresentem algum óbice ao compartilhamento de dados ou integração de sistemas, com suas respectivas justificativas; 9.2. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ao Ministério da Pesca e Aquicultura e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar que disponibilizem ao Ministério da Previdência Social e ao Instituto Nacional do Seguro Social, quando solicitado, as informações e dados de suas competências, bem como permitam integrações de sistemas e viabilizem soluções tecnológicas capazes de estruturar o cadastro dos segurados especiais no Cadastro Nacional de Informações Sociais, nos termos dos arts. 19-D do Decreto 3.048/99, 38-A da Lei 8.213/1991 e 25, § 1o, da EC 103/2019; 9.3. recomendar ao Ministério da Previdência Social que avalie o atual diferencial de idade mínima de aposentadoria entre trabalhadores urbanos e rurais e, se for o caso, que elabore, com base no art. 13, II, do Decreto 11.356/2023, proposta de alteração legislativa alinhada aos princípios da equidade e da justiça social, bem como ao disposto no art. 201, caput , da Constituição Federal de 1988 (CF/1988); 9.4. encaminhar a presente deliberação, juntamente com o relatório e o voto que a compõem, ao Ministério da Previdência Social, ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), à Casa Civil da Presidência da República, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, destacando as seguintes constatações: 9.4.1. a duração das aposentadorias por idade de valor igual a um salário mínimo é significativamente maior no caso dos trabalhadores rurais, quando comparada com a dos urbanos e a do Benefício de Prestação Continuada (aposentadoria social) às pessoas idosas; 9.4.2. a diferença na duração dos benefícios decorre do aumento mais acentuado da expectativa de vida dos aposentados rurais nas últimas décadas e do fato de o diferencial de idade mínima de aposentadoria entre rurais e urbanos ter se mantido constante para os homens (5 anos) desde a promulgação da CF/1988 e sido ampliado para as mulheres (7 anos) com a EC 103/2019; 9.4.3. não foram identificadas justificativas técnicas para a manutenção, no cenário atual, do diferencial de idade mínima de aposentadoria favorável ao segurado rural em relação ao urbano; 9.5. autorizar, desde logo, o monitoramento das determinações e recomendações constantes desta deliberação, a fim de verificar se as situações que as motivaram foram solucionadas; e 9.6. arquivar o presente processo.